Tribunal: TJDFT
Processo: 0791706-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA. DATA CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Afirma que sobre a restituição de indébito tributário, a Taxa SELIC é aplicada, mas apenas a partir do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado o valor a ser restituído deverá ser corrigido pelo IPCA-E, aplicando-se o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 1515163 Tema 1335
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71845356.
III. Questão em discussão.
4. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame sobre a partir de quando a taxa SELIC deverá ser aplicada.
IV. Razão de Decidir
5. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
6. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser o recorrido portador de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda.
7. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/01 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Entretanto, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017.
8. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 435/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC.
9. Considerando as alterações das legislações federal e distrital o débito tributário ser corrigido da seguinte forma: a. INPC até 13/02/2017; b. INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo de 0,5% a.m. (um por cento ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; c. SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, d. Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021.
10. No presente caso o indébito é a contar de 04/07/2024, portanto, o valor deverá ser atualizado da seguinte forma: SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021.
11. Portanto, com razão o recorrente.
V. Dispositivo.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para alterar o item da correção monetária dos valores a serem restituídos nos seguintes termos: CONDENAR o réu a restituir os valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor, relativos ao IRPF, desde 04/07/2024, com correção monetária e juros de mora pela SELIC (incidência de uma única vez), acumulado mensalmente, a partir do trânsito em julgado (CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). Mantendo os demais termos da sentença.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei n.o 7.713/1988
CTN, artigo 167, parágrafo único;
Súmula 188/STJ; e
Súmula 523/STJ.